Tribunal: STF
Processo: ARE 1256451
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria alinhado com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    2. A parte agravante questiona o fundamento adotado pela decisão agravada. Alega existência de equívoco, tendo em vista que, “ao contrário do que afirmou a decisão agravada, o vertente caso trata de execução individual de decisão firmada em ação ordinária coletiva, e não em mandado de segurança coletivo”. Requer o provimento do recurso extraordinário, para “reformar o acórdão recorrido ou para determinar a remessa dos autos à origem para observância do Temas nº 82 e 489 da Repercussão Geral”.
    3. Reconsidero a decisão agravada.
    4. Decido.
    5. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida Recurso não provido.” 
    6. O Estado de São Paulo opôs embargos de declaração. Na peça, alegou tratar-se a hipótese de execução individual de sentença proferida em ação ordinária coletiva e não mandado de segurança coletivo.
    7. O Tribunal de origem rejeitou os referidos embargos de execução.
    8. O recurso extraordinário se fundamentou no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, da CF. Afirma que o exequente não possui legitimidade para o feito, uma vez que seu nome não consta da relação de associados que autorizaram a propositura da ação coletiva. Requer a vinculação aos Temas 82 (RE 573.232-RG) e 499 (RE 612.043-RG) da sistemática de repercussão geral.
    9. O recurso deve ser provido parcialmente. 
    10. Na hipótese, ao contrário da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, cuida-se de embargos à execução de sentença que fora proferida não em mandado de segurança coletivo mas na Ação Ordinária Coletiva nº 0026076-68.2001.8.26.0053, ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (cf. consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 
    11. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente), tendo por baliza o art. 5º, XXI, da Constituição, examinou questões relacionadas aos efeitos da coisa julgada de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por entidade associativa, como ocorre neste caso. Vejam-se, nesse sentido, as ementas dos julgados:
    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043-RG, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”
    (RE 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio)
    12. Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu das referidas orientações, notadamente quanto à legitimidade do exequente para o feito.
    13. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, tão somente para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do recurso de apelação, levando-se em conta a diretriz jurisprudencial do STF fixada especialmente nos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente). Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator